Tribunal: TJMT
Processo: 1005783-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005783-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), BRUNO COSTA FERREIRA - CPF: 063.963.631-43 (INTERESSADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIR ROSARIO DA SILVA - CPF: 032.742.441-98 (VÍTIMA), BRUNO COSTA FERREIRA - CPF: 063.963.631-43 (PACIENTE), VANDA ESTEVINA DA SILVA - CPF: 011.095.641-98 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS A
UTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA
– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO
IN
DISPENSÁVEL À
GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
, À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–
RENITÊNCIA DELITIVA
E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, SUPOSTAMENTE, PRATICADA PELO
PACIENTE –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR
A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA
S
OFENDIDA
S
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 29 DO FONAVID – PACIENTE REINCIDENTE – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
– 4
.
INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA
– CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–

5
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. Tem-se por acertada a de
cretação da prisão preventiva do
paciente, a bem
da ordem pública
, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal
, para evitar a sua reiteração de
litiva
e
garantir a integridade física e psicológica da
s
vítima
s
,
diante da sua reiteração e da gravidade concreta do crime
, em tese, praticado por ele, a revelara presença dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

2. Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão
preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal,
visto que a
custódia cautelar
do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica da
s
ofendida
s
, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.
Ademais, o

decreto preventivo
objurgado
não foi
fundamento apenas no art. 313, III, do Código do Processo Penal, mas também no inciso II do
referido
dispositivo, visto que o paciente é reincidente.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porq
uanto
as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capa
z de garantira ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

4.

N
ão obstante a impetrante alegue que é inaplicável, na espécie, a Lei Maria da Penha, por não haver violência de gênero, essa matéria não pode ser conhecida no presente
writ
, visto que, além de não ter sido submetida ao juízo de primeiro grau, o que caracterizaria
supressão de instância, sua análise demanda amplo revolvimento probatório incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

5
.Pedidos julgados
improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jaqueline
Umeno
Ortega em favor de
Bruno Costa Ferreira
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de março de 2022, por força da decisão prolatada nos autos do processo n. 1000961-48.2022.8.11.0008, em decorrência da suposta prática do crime de ameaça no ambiente doméstico (art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006).

Registra a impetrante que o decreto prisional em debate está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade indigitada de coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua decretação previstos no art.
312 do Código de Processo Penal,
restando patente a desnecessidade da medida extrema, sendo suficiente, pois, a aplicação de medidas cautelares
alternativas
, preconizadas noart.319 do referido
Codex
.

Assevera que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva, previstos
no art.
313, I e III, do Código de Processo Penal; salientando, outrossim, que
a pena máxima do delito de ameaça é inferior a quatro anos e não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência por parte do paciente.

Consigna que é inaplicável, na espécie,

a Lei Maria da Penha, pois “
o fato narrado pela suposta vítima não é indicativo de que o sobrinho tenha submetido a vítima, sua tia, a uma posição de inferioridade ou submissão característica da relação havida em função de gênero.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

ou, subsidiariamente,
a aplicação de medida cautelar diversa da prisão
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
123252981
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
123465451
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que
o
levaram à decretação da
prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcr
o no parecer encontradiço no ID

125426194
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão

que

converteu

a

prisão

em flagrante do paciente em preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
s
capaz
es
de autorizar a decretação
da
custódia cautelar
do favorecido
–

para
a
garantia da ordem púb
lica
,
para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
–
a
sua
reiteração delitiva
e
a necessidade de se garantir a integridade física e psicológica da
s
vítima
s, v
isto que

a ofendida
Odir
Rosário da Silva
, tia dele,

declarou expressamente que teme por sua vida e pela vida de sua irmã por conta das ameaças reiteradamente perpetradas pelo
sobrinho.

Com efeito, eis

parte

do

pronunciamento judicial

que decretou a prisão preventiva

do paciente:

[...]

Vistos... 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação
esta
que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá
esta
o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o indiciado possui um Executivo de Pena nesta Comarca, sendo: SEEU no 2000029-77.2021.811.0008 (Tráfico de Drogas), bem como, responde a Termo Circunstanciado na Comarca de Cáceres, sendo: Processo no 1004661-72.2021.8.11.0006 (Desacato).

5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 147, do Código Penal, anotando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço, face à gravidade concreta do ato praticado, vez que a vítima Odir
Rosario
da Silva declarou expressamente que teme por sua vida e pela vida de sua irmã por conta das ameaças reiteradamente perpetradas pelo indiciado, e pela gravidade das ameaças proferidas pelo autuado.

7. A vítima Odir
Rosario
da Silva declarou que o autuado é seu sobrinho, relatando que o indiciado ameaça o declarante e sua irmã Vanda toda vez que consome bebida alcóolica, afirmando não ser a primeira vez que o autuado ameaça matar as vítimas. Declarou, ainda, que no dia 21 de março de 2022 o indiciado proferiu ameaças dizendo que iria atear fogo na casa e cortar as pernas do declarante e da vítima Vanda. Vejamos: “(...)QUE o declarante tem um sobrinho por nome de BRUNO COSTA FERREIRA, também residente na Comunidade
Vãozinho
, no Município de Porto Estrela; QUE o seu sobrinho, sempre que ingere bebida alcoólica ameaça a todos daquela comunidade, dizendo que vai matar o declarante e a sua irmã VANDA ESTELVINA; QUE ontem, dia 21.03.22, por volta das 16:00 horas, o seu sobrinho, após ingerir bebida alcoólica, começou a ameaçar o declarante e a sua irmã ESTELVINA, chegando a dizer que iria atear fogo na casa e que iria cortar as pernas de todos; QUE o seu sobrinho não reside na mesma casa em que o declarante e a sua irmã moram; QUE não é a primeira vez que BRUNO os ameaça de morte, mas nunca o denunciaram; QUE o declarante teme pela sua vida e pela vida de sua irmã; (...)” (ID n. 80231074)

8. Ademais, a vítima Vanda
Estevina
da Silva relatou que o indiciado chegou embriagado na residência da vítima Odir, começou a injuriá-lo e levantou para agredi-lo, momento em que a vítima Odir passou mal e desmaiou, precisando receber atendimento médico. Afirmou também que o autuado ameaçou atear fogo na casa da declarante e que iria matar seu esposo, o Sr. Manoel Clarindo Maciel, e se sente amedrontada pelas ameaças proferidas pelo indiciado, tendo passado o dia inteiro trancada em casa com medo do autuado. Senão vejamos: “(...)QUE na data de ontem seu sobrinho BRUNO COSTA FERREIRA, de 24 anos, estava na casa de seu irmão ODIR o qual reside ao lado de sua casa ; QUE BRUNO chegou alcoolizado na casa do tio ODIR e BRUNO começou a injuriar o tio e levantou para agrediu o tio; QUE nesse momento ODIR passou mal e desmaiou visto que ODIR tem problemas de pressão e toma remédio e teve que a ambulância vim socorrer ele e levou para posto de saúde na comunidade; Que a declarante relata que seu sobrinho BRUNO ameaçou seu esposo MANOEL CLARINDO MACIEL disse que iria matar ele e que iria atear fogo na casa da declarante; QUE ontem devido as ameaças de BRUNO a declarante e seu esposo passar o dia todo trancado dentro de casa com medo de BRUNO; QUE no sito onde a declarante reside, os irmãos moram próximo e se sentem ameaçados por BRUNO. QUE a declarante relata que devido as ameaças de que BRUNO iria atear fogo em sua casa, DESEJA AS MEDIDA PRTOTETIVAS bem como representar pelo crime de ameaça; (...)” (ID n. 80231075)

9. Há ainda que se ressaltar, que o fumus
comissi

deliti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado e demais depoimentos prestados.

10. Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo-se necessária em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

11. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

12. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

13. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas
hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

14. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

15. Assim sendo, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

16. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro, nos termos acima assinalados, a representação pela prisão preventiva do acusado formulada pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado Bruno Costa Ferreira, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, inciso II, ambos do Código de Processo Penal.
[...]

Verifica-se, pois,
que

o

paciente

responde ao Processo Executivo de Pena n.
2000029-77.2021.811.0008
, no qual consta

uma
condenaç
ão
transitada em julgado
pelo delito de tráfico de entorpecentes
;
além da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, em razão das graves e reiteradas ameaças proferidas às vítimas
toda vez que consome bebida alcoólica. Além disso,
no dia 21 de março de 2022 o favorecido

proferiu
novas
ameaças
,
dizendo que iria atear fogo na casa e cortar as pernas
das suas tias
Odir

Rosario
da Silva
e
Vanda
Estevina
da Silva
, circunstância
s
que certamente
causam intranquilidade às duas
, tanto é que, segundo o depoimento de Vanda
Estevina
,
Odir
Rosário passou mal e desmaiou, precisando receber atendimento médico
.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva
do agente,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n.6, com a seguinte redação:
O “risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Acerca

d
o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
,

assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Dia
nte disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para
garantir a ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
, diante da sua reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime.

Ademais, n
o que tange a alegada ausência
das condições de admissibilidade
da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal,
não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária
para
assegurar a integridade física e/ou psicológica da
s
ofendida
s
, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.
Ademais

disso,
o

decreto preventivo
invectivado
não foi
fundament
ado
apenas no art. 313, III, do Código do Processo Penal, mas
também no inciso II do
referido
dispositivo, visto que o favorecido é reincidente.

Se isso não bastasse,
d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(art. 319)
.
Logo, por
disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal
como asserido linhas volvidas, o
paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
que revela a sua periculosidade.

Diante disso,
não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al,
porque

as circunstâncias
pessoais do paciente

revel
am que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública,
para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Por
derradeiro
,
não obstante

a
impetrante alegue que
é inaplicável, na espécie, a Lei Maria da Penha, por não haver
violência de gênero, é cediço quer essa matéria não pode ser conhecida no presente
writ
, visto que, além de não ter sido submetida ao juízo de primeiro grau, o que caracterizaria supressão de instância, sua
análise
demanda amplo revolvimento probatório incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Bruno Costa Ferreira
;
por
consequência,

denego

a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022